Tribunal: TCU
Processo: 006.581/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto contra acórdão julgou irregulares as contas do ora recorrente e condenou-o ao pagamento de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Samuel Domingos de Azevedo Melo contra o Acórdão 4156/2022-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente e condená-lo em débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Samuel Domingos de Azevedo Melo, negando-lhe, contudo, provimento quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos o Acórdão 4156/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Diretor-Executivo do Fundo Nacional de Saúde, ao Diretor de Integridade do Controle Interno do Ministério da Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, fazendo remissão, no caso desses três últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 46226/2022-TCU/Seproc, 46227/2022-TCU/Seproc e 46228/2022-TCU/Seproc, expedidos em 29/8/2022 (peças 83, 84 e 87).